Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-80.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000006-80.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE RIBEIRO GUEDES, JOAO OLIMPIO DA COSTA, AMARILDO JAIME OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face da consulta ID 22956038, cumpra-se o item 3 da decisão ID 19563694. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios